Tribunal: TJDFT
Processo: 0738652-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - MARCO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO - ART. 112, I, DO CP - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
1. O artigo 112, I, do Código Penal, estabelece que o termo inicial da prescrição da pretensão executória se dá com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Com efeito, o termo inicial deve respeitar o direito posto como decorrência lógica do princípio da legalidade. Deve prevalecer a interpretação literal normativa. Precedentes.
2. Sem normatização expressa, o recurso exclusivamente defensivo não pode ser causa de interrupção da pretensão executória de pena, motivo pela qual deve ser adotada a interpretação mais benéfica ao sentenciado de que o transcurso do prazo da prescrição da pretensão executória não é afetado pela superveniência de acórdão confirmatório da condenação criminal.
3. Agravo provido.